Tribunal: TJMT
Processo: 0002637-96.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002637-96.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (EMBARGANTE), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA RESGINA RANGEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - PERDA DO OBJETO - RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - MULTA PROTELATÓRIA - AUSÊNCIA REQUISITOS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Hipótese em que os embargantes se utilizam do recurso integrativo para apresentar
razões dissociadas
da fundamentação do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0002637-96.2018.8.11.0005

EMBARGANTE: MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA, MILTON ALVES DAMACENO, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES

EMBARGADO: OLAVO DEMARI WEBBER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Milton Alves Damasceno, Sérgio Antônio Meda e Gustavo Fernandes da Silva Peres; Espólio de Júlio César Ribeiro D’Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea, de acórdão proferido no recurso de apelação, assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FORMULADO ENTRE EMBARGANTE E EMBARGADOS -EXTINÇÃO DO PROCESSO – TRÂNSITO EM JULGADO – RENÚNCIA A PRAZO RECURSAL FORMULADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE DO ACORDO POSTULADA POR TERCEIRO PREJUDICADO – QUESTÕES ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO QUE TEM OS MESMOS FUNDAMENTOS NO QUE TANGE A PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO (REJEITADA), INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, BEM ASSIM NO QUE TANGE ÀS MATÉRIAS OBJETO DE REFORMA POSTULADA PELOS EX-ADVOGADOS DE UMA DAS PARTES – RECURSOS PREJUDICADOS.

Embargos de Declaração de Milton Alves Damasceno, Sérgio Antônio Meda e Gustavo Fernandes da Silva Peres
(id. 185668678): Alegam que o v. acórdão incorreu em omissão, contradição e partiu de premissa equivocada, em violação aos artigos 225 e 996 e § único, do CPC. Sustentam que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário e seus patrono, legítimos terceiros interessados e prejudicados que não concordaram, assinaram ou anuíram com a renúncia ao prazo recursal e foram nulamente colocados de fora da relação processual pelos transacionantes no intuito de lhes causar lesão, bem como aos advogados então constituídos.

Asseveram que se a parte é legítima para recorrer, o recurso é tempestivo, porquanto aviado no prazo da apelação, contado da publicação da sentença que homologou o acordo.

Defendem que os patronos apelantes detêm a condição de terceiros juridicamente interessados, de modo que detêm não só legitimidade ativa recursal como interesse processual, uma vez que pretendem assegurar direito que lhe pertence.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar a omissão e contradição apontadas e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão a fim de que sejam rechaçadas as preliminares de intempestividade do recurso de apelação e de ilegitimidade dos patronos para apelarem.

Embargos de Declaração de Espólio de Júlio César Ribeiro D’Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea
(id. 185681181): alegam que o v. acórdão apresenta omissão e contradição em violação ao art. 225 do CPC.

Dizem que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário, legítimo terceiro interessado e prejudicado que não concordou, assinou ou anuiu com os termos do acordo. Entende que se a parte é legítima o recurso é tempestivo.

Realçam que o v. acórdão partiu de premissa equivocada, no sentido de que a renúncia não afeta seu direito de recorrer, bem como quanto ao prazo recursal. Anotam que a e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves considerou que a apelação foi interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias, quando a interposição se deu no prazo recursal, fato que revela também a omissão.

Sustentam que a renúncia ao prazo recursal, assim como o próprio acordo, foi ato nulo, sem a ciência dos advogados validamente constituídos, sem o consentimento dos cessionários, não tendo validade no direito para efeitos de coisa julgada formal e material.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito modificativo, reformar o v. acórdão a fim de afastar as preliminares de intempestividade do recurso e apelação e de ilegitimidade dos patronos apelarem.

Contrarrazões de Olavo Demari Webber
(id. 187745665 e 187745665): suscita a ofensa a dialeticidade recursal. No ponto, diz que os embargantes manejaram embargos de declaração contra acórdão proferido na Apelação n. 0001879-20.2018.8.11.0005 e não contra o acórdão do presente recurso de apelação. Registra que naquele processo a apelação não foi conhecida por maioria dos votos, enquanto que a apelação deste processo não foi conhecida por unanimidade. Anota que o acórdão proferido nestes autos considerou prejudicado o conhecimento do recurso de apelação.

No mérito, aduz não haver qualquer vício no v. acórdão e que se trata de mero inconformismo dos embargantes. Rebate os pontos quanto a intempestividade e ilegitimidade e, em particular neste ponto, realça que “não há falar que a renúncia do prazo recursal não pode atingir o cessionário e seus patronos”. Complementa que não foram fixados honorários advocatícios nos Embargos de Terceiro. Requer o desprovimento do recurso, com aplicação da multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição.

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea (terceiro prejudicado como sucessor dos cedentes Ed-Uilson /Alves da Silva e outros) e Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno (na qualidade de patronos originários dos embargos Ed-Uilson Alves da Silva e outros), contra sentença que nos Embargos de Terceiro homologou acordo formulado entre Olavo Demari Webber e embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson Alves da Silva e Edimar Alves Correia da Silva, pondo fim na demanda.

O v. acórdão julgou prejudicado os recursos, como consignado:

As matérias enfrentadas no Recurso de Apelação nº 0001879-20.2018.8.11.0005, na sessão de 05-4-2023, foram tiradas da mesma sentença ora impugnada no presente apelo.

Com exceção do Recurso de Apelação de Olavo Demari Webber, naquele apelo, as partes e objeto do presente recurso, são as mesmas.

Portanto, julga-se prejudicada a análise do presente recurso de apelação nº 0002637-96.2018.8.11.0005, porquanto as matérias têm os mesmos fundamentos no que tange as preliminares de ilegitimidade do terceiro prejudicado, intempestividade do recurso, bem assim no que diz respeito às matérias dos recursos de Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno e, também, de Olavo Demari Webber.

Posto isso
, julgam-se prejudicados os Recursos de Apelação interpostos por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea e de Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno.

É como voto.

De início, cumpre registrar que apenas são cabíveis os aclaratórios quando existir no julgado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De fato, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que a questão nele debatida foi objeto de enfrentamento no recurso de Apelação n. 0001879-20.2018.8.11.0005, de modo restou prejudicado, logo, sem o exame do mérito.

A par destas considerações, constata-se que as razões de ambos declaratórios se mostram dissociadas da fundamentação existente no julgado que ora se pretende aclarar, não merecendo conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “não se conhece dos Embargos de Declaração cujas razões estão dissociadas da fundamentação do julgado embargado”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 671.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2015).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo para apresentar razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.191.735/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Por fim,
a condenação em litigância de má-fé exige a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte, o que não se visualizou.

Posto isto,
não se conhece de
ambos
embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023